Tribunal: TJDFT
Processo: 0720199-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Abel Roquim de Oliveira Costa contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 125951406 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença de acordo homologado por decisão judicial manejado por Centro Educacional Vitória Ltda. – EPP em desfavor do ora recorrente (autos n. 0701923-41.2020.8.07.0004), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado com o seguinte fundamento: Trata-se de IMPUGNAÇÃO ao Cumprimento de Sentença apresentada por ABEL ROQUIM DE OLIVEIRA COSTA em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL VITORIA LTDA - EPP. Em síntese, alega o impugnante excesso na execução sob o argumento de que os cálculos apresentados pelo impugnado inobservaram o acordo homologado nos autos. Intimado, o impugnado manifestou-se nos autos. Breve relato do essencial. Decido. O termo inicial para a apresentação da IMPUGNAÇÃO do executado coincide com o termo final do prazo de pagamento voluntário do débito, sem a necessidade de nova intimação, conforme determina o art. 525 do CPC. Com efeito, é dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada. A obrigação decorre da própria lei que, de forma expressa, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência do demonstrativo (art. 525, §5o do CPC). No caso, em que pese os argumentos lançados na impugnação, o impugnante absteve-se de seu mister e não apresentou demonstrativo de cálculo do valor que entende devido. Ademais, prevê o normativo que quando a impugnação tem como argumento o excesso nos valores cobrados, sua rejeição liminar é medida que se impõe (art. 525, §5o do CPC). A esse respeito, decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo ser indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014). Forte nos argumentos acima lançados, conheço a impugnação apresentada e, no mérito, REJEITO-A. (...) Em razões recursais (Id 36516467), o executado/agravante alega ser “equivocada e desmotivada de razão a decisão agravada, quando exigiu apresentação de cálculo contrapondo aqueles realizados pela agravada”, porquanto na impugnação foi alegado o pagamento integral da dívida, o que “torna desnecessária a apresentação de cálculos, não se aplicando, ao caso em tela, o precedente citado na decisão agravada”. Diz ser claro o acordo celebrado entre as partes “no sentido de que a dívida confessada, no valor de R$ 26.641,00, seria paga pelo executado, exclusivamente, com uso de até 50% dos recursos financeiros, então, existentes no processo n. 0704925- 79.2017.8.07.0018, da 3a Vara da Fazenda Pública do DF”. Afirma que no referido acordo não foi estipulada data de vencimento e/ou qualquer penalidade para o caso de não pagamento, porquanto se mostrava desnecessária essa previsão, diante da “certeza do pagamento/recebimento através do crédito disponibilizado no processo que tramitou pela 3a Vara da Fazendo do DF”. Sustenta que, comprovada a transferência do valor objeto do acordo para conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença, inexiste resíduo, relativo à correção monetária, aos juros de 1% e à multa de 2%; e aos honorários de 10%, porque não estipulados no acordo subscrito pelas partes e homologado em juízo. Aduz não ter a confissão de dívida acordada entre as partes o condão de autorizar a pretendida cobrança em razão do previsto no parágrafo segundo da cláusula sexta, a qual estabeleceu que “a dívida seria paga com os recursos existentes no processo 0704925-79.2017.8.07.0018”. Argumenta que as cláusulas não devem ser interpretadas de forma isolada e, no caso de obscuridade, devem ser consideradas em favor de quem se obrigada, no caso o executado, ora recorrente. Assevera a boa-fé contratual (arts. 112 e 113 do Código Civil) e assinala ser incabível “admitir que houve demora injustificada do pagamento, posto que as partes concordaram que seria utilizado os recursos existentes em outro processo judicial para o pagamento da dívida em questão; situação que, por óbvio, não era automática e necessitava do cumprimento de normas burocráticas a despeito da vontade das partes de uma rápida solução”. Alega equívoco e/ou má-fé da exequente porque a confissão de dívida e acordo de pagamento foi assinado em 23/1/2020 e o vencimento da dívida foi estipulado em 3/2/2020, de modo que “não seria possível receber/liberar o recurso perante a 3a Vara da Fazenda Pública do DF; ainda pendente de decisão definitiva, o que somente ocorreu no início do ano de 2021”. Reprisa o não cabimento da incidência da multa e dos juros de mora, haja vista não ter ocorrido inexecução culposa ou ilícito praticado por sua parte ou, ainda, “culpa em relação a eventual demora na liberação do dinheiro necessário para pagamento da dívida”. Insurge-se, também, quanto à cobrança de honorários advocatícios 10% (R$ 3.204.22) e de custas iniciais do processo original (R$ 602,75). Aponta a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo e, ao final, requer o provimento do recurso “para reformar a r. decisão agravada a fim de que seja declarada a procedência da impugnação formulada pelo agravante e a extinção da execução”. Preparo recolhido (Ids 36516473 e 36516475). É o breve relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, malgrado os argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Da análise do processo de referência (autos n. 0701923-41.2020.8.07.0004), constato a existência de instrumento particular de novação e confissão de dívida (Id 58795198, p. 3, do processo de referência), celebrado entre o agravante e a agravada em 23/1/2020, no qual ajustaram que o pagamento do débito de R$ 25.641,00 se daria pela disponibilidade do recurso no processo n. 0704925-79.2017.8.07.0018, que tramitava na 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Na cláusula quinta do referido instrumento, há previsão de juros de 1% ao mês, sobre o valor devido, calculados sobre os dias em atraso, correção monetária, “multa contratual irredutível de 2% (dois por cento) sobre o valor devido” e, no parágrafo primeiro da referida cláusula, o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios (Id 58795198, pp. 2-3, do processo de referência). Foi estabelecida a data de vencimento da dívida como sendo 3/2/2020 (Id 58795199, p. 2, do processo de referência). O acordo foi homologado em sentença proferida no dia 16/12/2020 (Id 79975600 do processo de referência). Em 15/4/2021, foi disponibilizado o valor de R$ 26.598,88 para conta judicial da 1a Vara Cível do Gama para pagamento da dívida (Ids 90358325 e 90665895). Intimado, o exequente informou saldo remanescente da dívida na quantia de R$ 10.186,96, referente ao “índice do INPC, juros de 1% AM, mais 2% de multa e 10% de honorários” e apresentou planilha de cálculo (Id 96526714) requerendo o cumprimento de sentença. Da narrativa dos atos processuais acima, constato, em uma análise perfunctória, que não assiste razão ao recorrente, pois os termos da confissão de dívida e o acordo de pagamento homologado em juízo, claramente, previram data de vencimento para quitação do débito e, no caso de atraso, incidência de correção, juros, multa, além do pagamento das custas e honorários advocatícios. Nada há no ajuste que possa autorizar a conclusão de que a disponibilização da quantia de R$ 25.641,00 em data posterior a 3/2/2020 exoneraria o devedor dos encargos da mora. Incabível a interpretação pretendida pelo recorrente para alterar, em seu benefício, o teor das cláusulas do instrumento que firmou com a exequente/agravada porque suas alegações de equívoco e má-fé na elaboração sequer são corroboradas por elementos probatórios. Conforme entendimento há tempos pacificado no c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 667, na “fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada” (REsp n. 1.348.640/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe de 21/5/2014). Sobre a alegação de não cabimento da incidência de juros e incorreção quanto à cobrança de honorários advocatícios, o que consubstancia, ao cabo, excesso de execução, o estatuto processual estabelece que o devedor deve, de fato, “declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” (art. 525, § 4o, do CPC). O recorrente, de fato, não cumpriu o ônus que lhe é imposto pelo sistema processual, de modo que a rejeição da sua impugnação é medida impositiva. Sobre o tema, destaco julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. MANIFESTAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos, que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014). 2. Após a realização do depósito parcial do débito, com a clara intenção de quitação, uma vez que o valor estava imediatamente disponível ao credor, o devedor fica responsável apenas pelo pagamento da mora incidente sobre o valor ainda não adimplido. 3. No caso em análise, restou evidenciada a intenção de pagamento da dívida por meio dos depósitos realizados pelo devedor, ficando responsável, assim, apenas pelo pagamento da mora incidente sobre o valor remanescente. 4. A planilha de cálculos elaborada pela Contadoria Judicial está correta, visto que o valor do débito remanescente foi devidamente atualizado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1396680, 07328324420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DEMONSTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença que versa sobre excesso de execução deve indicar do valor correto com a apresentação do demonstrativo. Na falta de um ou de outro, a impugnação será liminarmente rejeitada. 2. Na falta de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito deve ser acrescido de multa e honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, § 1o, do CPC) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1384509, 07274186520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concretamente, não houve disponibilização imediata do valor da dívida, foi estabelecida data certa para quitação do débito, o depósito judicial ocorreu depois de mais de um ano do prazo para pagamento, de forma que não há como afastar a obrigação do agravante ao pagamento dos encargos decorrentes da mora, referentes à correção monetária, juros, multa, honorários advocatícios e custas processuais, porquanto devidamente previstos no instrumento que celebrou com a agravada. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Na hipótese, não foi demonstrado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a cobrança de valor remanescente da dívida está amparada em cláusula contratual e eventual penhora de bens consubstancia consequência lógica dos atos de constrição do patrimônio do devedor quando não quitada a dívida, ao ser instado judicialmente a fazê-lo. As condições para a concessão da tutela de urgência estão imbricadas, são cumulativas, e devem ser concretamente demonstradas. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem a comprovada situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, deve ser indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo do processo requerido pelo executado agravante. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora